Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda.
2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pela devedora, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno da parte executada, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.